Tribunal: TJSP
Processo: 2284984-30.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Fraude processual e falsidade ideológica – Pretensão de remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal - Insurgência contra o arquivamento do inquérito policial – Alegação de ilegalidade e teratologia na r. decisão atacada – Inadmissibilidade – Ausência de direito líquido e certo da vítima de crime de ação penal

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Fraude processual e falsidade ideológica – Pretensão de remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal - Insurgência contra o arquivamento do inquérito policial – Alegação de ilegalidade e teratologia na r. decisão atacada – Inadmissibilidade – Ausência de direito líquido e certo da vítima de crime de ação penal pública incondicionada de impedir o arquivamento do inquérito policial ou peças de informação. Jus puniendi do Estado e atribuição privativa do Ministério Público para a propositura da ação penal (CF, art. 129, I) - Remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça que pressupõe divergência entre o representante do Ministério Público e o Juiz quanto ao pedido de arquivamento do inquérito. Acolhimento do pleito ministerial devidamente motivado na ausência de prova da materialidade e de dolo do agente – Ilegalidade e teratologia não evidenciadas – SEGURANÇA DENEGADA.